Tribunal: TJDFT
Processo: 0705866-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0705866-10.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VANESSA ROZA DE SALLES PACIENTE: CICERO MATHEUS FERREIRA DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Vanessa Roza de Salles, em favor de Cicero Matheus Ferreira de Sousa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais. Sustenta a impetrante que o paciente foi preso em 05/03/2021, em razão da prática de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, nos autos n.o “0703872-57.2021.8.07.0007, em que encontra-se cumprindo pena antes mesmo do trânsito em julgado, já que a referida ação está em grau de recurso”. Acrescenta que, “já pensando em iminente lesão, o paciente possui mais 2 processos sem o trânsito em julgado da sentença. A ação de n° 0716369-40.2020.8.07.0007 encontra-se em grau de recurso e a ação de n° 0702242-72.2021-8.07.0004 ainda em trâmite processual”. Assevera que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADC 43, 44 e 54, decidiu que é constitucional a regra que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso, isto é, do trânsito em julgado, para o início do cumprimento da pena. Assim, conclui que, “ausentes os requisitos para uma prisão cautelar ou em flagrante, inconstitucional a prisão sem o trânsito em julgado da decisão da ação de n° 0703872-57.2021.8.07.0007”. Por fim, destaca que “o paciente possui mais 2 processos sem o trânsito em julgado da sentença. A ação de n° 0716369-40.2020.8.07.0007 encontra-se em grau de recurso e a ação de n° 0702242-72.2021-8.07.0004 ainda em trâmite processual. Diante de IMINENTE ato coator pela autoridade impetrada, consubstanciada em manifesta ilegalidade, requer habeas corpus preventivo para tais processos”. Pede: “a) seja concedido a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente, uma vez que presentes a probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito, a fim de que seja relaxada a prisão em flagrante ou concedida a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares e com ou sem fiança, no que for mais favorável ao paciente e expedido o competente alvará de soltura. b) Seja recebido o presente habeas corpus e seja atribuído com a suspensão da decisão proferida no processo n° 0703872-57.2021.8.07.0007; c) Seja concedida ao Paciente a ordem, concedendo a ordem de habeas corpus preventivo, impedindo qualquer coação ou restrição da liberdade ao paciente, a fim de ver-se processado em liberdade nos processos de n° 0716369-40.2020.8.07.0007 e n° 0702242-72.2021-8.07.0004; d) Sejam reconhecidos os motivos acima dispostos, com a concessão da ordem e consequente expedição do competente alvará de soltura ao paciente, concessão da liminar. Requer ainda o regular prosseguimento do feito com a ratificação da liminar concedida, decretando-se a liberdade provisória ao paciente”. É o relatório. Pelas razões expendidas na petição inicial do presente habeas corpus, vale salientar que, embora o paciente esteja em cumprimento de pena com execução ativa na Vara de Execuções Penais – VEP, não se verifica nenhum ato coator supostamente praticado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, já que, em se tratando de prisão preventiva, as decisões não emanaram daquele Juízo. Ao revés, a Defesa questiona o suposto cumprimento de pena antes do trânsito em julgado nos autos das ações penais n.o 0703872-57.2021.8.07.0007, 0716369-40.2020.8.07.0007 e 0702242-72.2021-8.07.0004, de modo que as autoridades coatoras seriam, em tese, os Juízos que decretaram e/ou mantiveram a prisão preventiva do paciente nos autos do processo de conhecimento. De outro lado, insta consignar que, ausentes razões de conexão ou continência, não é possível a cumulação objetiva de lides no mesmo writ, de modo que a Defesa deve impetrar um habeas corpus para cada pretensão, em relação a cada ação penal, inclusive para evitar o tumulto processual e observar eventual prevenção. Assim, tendo em vista que a impetração visa a concessão de liberdade ao paciente nos autos de três ações penais distintas, a Defesa deve impetrar um habeas corpus para cada ação penal. Dessa forma, é possível receber o presente habeas corpus em relação a apenas uma das ações penais, devendo a Defesa providenciar, se assim desejar, a distribuição de outros dois writs distintos para impugnar a prisão preventiva do paciente nas outras duas ações penais. Em atenção à celeridade e economia processuais, vale destacar, desde já, que se vislumbra a ocorrência de prevenção para o julgamento de eventuais habeas corpus em relação às ações penais listadas na inicial. Em relação à Ação Penal n.o 0703872-57.2021.8.07.0007, observa-se que os autos tramitam em segunda instância, para julgamento de apelação criminal contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga, que condenou o paciente à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 15 dias-multa, tendo sido indeferido o direito de recorrer em liberdade e expedida a carta de guia provisória para execução da pena. Atualmente, os autos estão conclusos com o eminente Relator Desembargador Robson Barbosa de Azevedo. No que se refere à Ação Penal n.o 0716369-40.2020.8.07.0007, os autos tramitam em segunda instância, para julgamento de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga, que absolveu o paciente e revogou sua prisão preventiva. Os autos foram distribuídos a este Relator e, atualmente, estão em pauta de julgamento na sessão virtual de 03/03/2022 a 10/03/2022. Quanto à Ação Penal n.o 0702242-72.2021-8.07.0004, o feito aguarda a remessa para a segunda instância, para processamento e julgamento da apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal do Gama, que condenou o paciente à pena de 08 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 21 dias-multa, tendo sido indeferido o direito de recorrer em liberdade. Dessa forma, para fins de celeridade e economia processuais, recebe-se o presente habeas corpus em relação à manutenção da prisão do paciente nos autos n.o 0716369-40.2020.8.07.0007, uma vez que a prevenção para o processamento e julgamento do writ pertence a este Relator. De outro lado, quanto à manutenção da prisão do paciente nas Ações Penais n.o 0703872-57.2021.8.07.0007 e 0702242-72.2021-8.07.0004, não é possível receber o presente writ, facultando-se à Defesa, se assim desejar, providenciar a impetração de dois outros habeas corpus distintos, os quais serão distribuídos com a observância das regras de distribuição e eventual prevenção aos correspondentes relatores. Estabelecidas tais premissas, passa-se ao exame do pedido externado em relação à Ação Penal n.o 0716369-40.2020.8.07.0007. Sustenta a impetrante que o Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional a regra que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da pena. Tudo indica, portanto, que a impetrante questiona a legalidade de eventual prisão antes do trânsito em julgado e pede a concessão da ordem de habeas corpus preventivo, “impedindo qualquer coação ou restrição da liberdade ao paciente, a fim de ver-se processado em liberdade nos processos de n° 0716369-40.2020.8.07.0007 [...]”. Não obstante, observa-se que o Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga, nos autos da Ação Penal n.o 0716369-40.2020.8.07.0007, absolveu o paciente e revogou sua prisão preventiva. Contra a sentença, o Ministério Público interpôs recurso de apelação visando a condenação do paciente e dos corréus pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo). Os autos foram distribuídos a este Relator e, atualmente, estão em pauta de julgamento na sessão virtual de 03/03/2022 a 10/03/2022. De plano, vale ressaltar que, como o paciente foi absolvido e está em liberdade em relação à referida ação penal, não há nenhum ato coator ilegal a ser reparado pelo habeas corpus. Ademais, não se vislumbra nenhuma evidência concreta de que o paciente possa ter sua liberdade ilegalmente cerceada, a título de eventual cumprimento da pena antes do trânsito em julgado e sem a demonstração da presença dos requisitos da prisão preventiva. Ressalte-se, ainda, que não há notícia de pedido de decretação de prisão, nem a título de prisão cautelar, e muito menos de cumprimento antecipado de pena. Assim, o simples fato de existir recurso de apelação interposto pelo Ministério Público visando à condenação do paciente não autoriza a expedição de salvo-conduto, sobretudo porque a impetração preventiva não permite a constatação de que eventual medida constritiva estaria permeada de ilegalidade. Além disso, eventual decretação da prisão preventiva, no momento, caberia a esta Segunda Turma Criminal, perante a qual tramita o recurso de apelação, o que a tornaria a própria autoridade coatora. Como esta Corte não possui competência para processar e julgar habeas corpus contra seus próprios atos, o writ tampouco poderia ser admitido. Dessa forma, diante da ausência de interesse de agir, pois o paciente foi absolvido pelo Juízo a quo e se encontra em liberdade pelos autos em apreço, não deve ser admitido o presente habeas corpus, sendo que, em relação à prevenção de eventual nova decretação de prisão, o ato seria de competência desta Segunda Turma Criminal, evidenciando também a inadmissibilidade do writ em razão da incompetência. Portanto, deve ser inadmitido liminarmente o habeas corpus, diante da ausência de interesse de agir e da incompetência desta Corte para apreciar o pedido, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Em relação às Ações Penais n.o 0703872-57.2021.8.07.0007 e 0702242-72.2021-8.07.0004, faculta-se à Defesa, se assim desejar, providenciar a impetração de outros dois habeas corpus distintos, os quais poderão ser distribuídos com a observância das regras de distribuição e eventual prevenção aos correspondentes relatores. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador